Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700608-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: YOSHIHIKO SUGAI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu o pedido de deflagração do cumprimento de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo – DF, nos autos do processo n.o 0719527-81.2017.8.07.0016. Postula pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do feito até o julgamento do mérito deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão por força da incompetência do JEC para prosseguimento na fase executória nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, vez que competente o juízo universal para eventuais atos de constrição. Preparo recolhido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão “inaudita altera pars” de efeito excepcional ao recurso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em expediente do dia 17/9/2020 publicou o “AVISO TJ no 78/2020” em que informa ao público geral que, a pedido do Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi, ora agravante, em recuperação judicial em trâmite no processo judicial de n.o 0203711-65.2016.8.19.0001, ficam estipuladas algumas regras de classificação dos créditos em concursais e extraconcursais e, além disso, dos extraconcursais, caso não haja cumprimento voluntário pela devedora, qual será o procedimento a ser adotado. No caso em comento, a sentença de mérito (ID 9470967), proferida em 8/9/2017, julgou parcialmente procedente o pedido para que a agravante fornecesse o plano de serviços por R$ 200,00 até dezembro de 2017 e para que restituísse R$ 1.442,49 correspondente à repetição do indébito dos valores cobrados excessivamente entre fevereiro e setembro de 2017. Aplicando-se os entendimentos do AVISO TJ no78/2020, resta claro tratar-se de crédito extraconcursal (fator gerador constituído após 20/6/2016 e, por isso, não sujeito a recuperação judicial). Nesse sentido, após 30/9/2020 deverá o Juízo de origem intimar as recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial. Para créditos até R$ 20.000,00, deverá, em seguida, ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas no AVISO, especificamente criadas para este fim e, em caos de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade da recuperanda, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial. Observo assim, que em sede de cognição sumária, a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora